Tribunal: TJPA
Processo: 0021948-21.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021948-21.2011.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

REPRESENTANTE: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL.
TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste em verificar se é devida a gratificação de tempo integral aos servidores substituídos pelo Sindicato Agravante, sob a alegação de que se trata de complementação salarial paga indistintamente aos servidores da SESPA no período e que sua supressão afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos e direito adquirido.

2-
Consta da inicial que os autores substituídos são servidores públicos e exercem suas funções na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e que, por ato arbitrário e injusto, o secretário de administração suprimiu abruptamente a partir do mês de dezembro/94 a vantagem salarial denominada de complementação salarial.

3-Em que pesem as alegações do Agravante, constata-se da inicial que o próprio Sindicato reconhece a natureza de gratificação por tempo integral da parcela
pleiteada consoante observa-se do Id 2415672 - Pág. 14.

4-A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, possuindo natureza transitória, podendo cessar seu pagamento quando da não prestação dos serviços em circunstância para a qual fora deferida.

5-Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

6-Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido, não incidindo sobre ela contribuição previdenciária. Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor.

7 - Resta claro, portanto, que os substituídos não fazem jus à incorporação da gratificação de tempo integral, não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade salarial.

8-Ademais, em que pese a alegação de que o recebimento da gratificação ao longo dos anos afasta o caráter de provisoriedade e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial, trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração do servidor.

9-Não há, por conseguinte, violação do princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da Gratificação de Tempo Integral na remuneração dos autores. Isto porque, novamente, por ser verba de natureza eventual, a gratificação não incorpora à remuneração do servidor, não havendo ofensa ao mencionado princípio, conforme precedente jurisprudencial citado. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

10-Com efeito, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo, mas sim inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração do servidor, não havendo que se falar em direito adquirido. Logo, não merece reforma a sentença recorrida.

11- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual.
Agravo de Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(processo nº
0021948-21.2011.8.14.0301-PJE),
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ-SINDSAUDE,
diante da decisão
monocrática de minha relatoria,
nos autos das
APELAÇÕES CÍVEIS
, interpostas pelo
Agravante e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
.

A decisão monocrática impugnada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, conheço E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos da fundamentação. Por oportuno, DETERMINO a exclusão/desentranhamento do documento de Id 2415677-Pág. 1, por não guardar qualquer relação com a causa. P.R.I. (...)”

Em suas razões recursais, o Sindicato Agravante afirma que a complementação salarial era paga aos servidores da SESPA no período, sem distinção, incluindo os substituídos.

Ressalta que não houve mudanças nas funções dos substituídos, ou seja, permaneceram nas mesmas atividades laborais, de forma que desde o ingresso percebiam a aludida complementação salarial, o que descaracteriza a vantagem

como adicional
pro labore faciendo
, já passando a fazer parte da natureza do cargo, de forma que a sua supressão afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, inciso XV da Constituição Federal.

Aduz que o servidor não possui direito à vantagem pessoal em si, mas apenas ao valor que esta acrescenta em seu vencimento base, isso porque o STF, com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos, consolidou que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso pecuniário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada, para que seja dado provimento à Apelação do Agravante,
reformando-se a sentença para sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial em 2º grau, este ratificou o parecer anteriormente já exarado nos autos em que constata não haver interesse público primário e relevância social a serem resguardados pelo que se dispensa a intervenção ministerial.

A Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se é devida a gratificação de tempo integral aos servidores substituídos pelo Sindicato Agravante, sob a alegação de que se trata de complementação salarial paga indistintamente aos servidores da SESPA no período e que sua supressão afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos e direito adquirido.

Consta da inicial que os autores substituídos são servidores públicos e exercem suas funções na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e que, por ato arbitrário e injusto, o secretário de administração suprimiu abruptamente a partir do mês de dezembro/94 a vantagem salarial denominada de complementação salarial.

Em que pesem as alegações do Agravante, constata-se da inicial que o próprio Sindicato reconhece a natureza de gratificação por tempo integral da parcela
pleiteada consoante observa-se do Id 2415672 - Pág. 14.

Desta forma, cumpre esclarecer que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, possuindo natureza transitória, podendo cessar seu pagamento quando da não prestação dos serviços em circunstância para a qual fora deferida.

A gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas no Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994, que assim dispõe em seu art. 137:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei).

Em 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577 dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU, que assim estabelece:

Art. 1°
A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho
.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. (grifei).

Da análise dos dispositivos citados conclui-se que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido, não incidindo sobre ela contribuição previdenciária.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe o RJU:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Resta claro, portanto, que os substituídos não fazem jus à incorporação da gratificação de tempo integral, não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica.
Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório
(...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Ademais, em que pese a alegação de que o recebimento da gratificação ao longo dos anos afasta o caráter de provisoriedade e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial. Trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração do servidor.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)

(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Não há, por conseguinte, violação do princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da Gratificação de Tempo Integral na remuneração dos autores. Isto porque, novamente, por ser verba de natureza eventual, a gratificação não incorpora à remuneração do servidor, não havendo ofensa ao mencionado princípio, conforme precedente jurisprudencial citado.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência desta Corte de Justiça a fim de ratificar o entendimento da Corte Superior:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ARGUIDA PELA APELADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AFASTADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de inadequação da via eleita, arguida pela apelada, em sede de contrarrazões. Afastada. Considerando que a sentença vergastada adentrou no mérito e a decisão meritória favorável ao Ente Público é melhor do que uma decisão terminativa para fins de formação da coisa julgada, bem como que tal preliminar confunde-se com o mérito da questão em julgamento, referida prefacial não deve ser conhecida, em face da ausência de interesse recursal. 2. Mérito
.

2.1. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora, portanto, ao vencimento. 2.2. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 2.3. O percebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. 3. Recurso conhecido e desprovido
. À unanimidade.

(TJPA, 1756298, 1756298, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28 - grifei).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. VERBA DE CARÁTER TEMPORÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1- A gratificação de tempo integral deve ser concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Natureza de vantagem transitória pro labore faciendo que não compõem a remuneração nos termos da Lei Estadual nº 5810/94. 2 - O recebimento ininterrupto por anos não afasta seu caráter de eventualidade que não incorpora ao vencimento do servidor, salvo previsão legal; 3 - Ausência de Lei Estadual com previsão de direito à incorporação da gratificação. Sentença contrária à jurisprudência dominante deste Tribunal
. 4 - Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA sobre a matéria. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2019.03383870-32, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-22 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I-
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;
II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria n° 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental n° 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas. III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (TJPA. 2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria da apelada. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 10 (dez) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
3.
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O percebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 5. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da gratificação nos proventos de aposentadoria, visto que não incorpora ao vencimento da servidora. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a incorporação de gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria, nos termos da fundamentação. 7. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isenta a apelado do pagamento em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. (TJPA. 2016.03446380-53, 163.608, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-26 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO NÃO PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO. 1-
Observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 137 da Lei Estadual nº. 5.810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. 2- A referida vantagem, portanto, consubstancia-se em vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido
. 3-
De igual modo, descabe a alegação por parte da recorrente de que o recebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos afastaria o caráter de provisoriedade e tornaria a vantagem pecuniária de natureza salarial, isto porque, conforme já dito acima, trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 4- Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo da apelante, mas sim inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado aos proventos da servidora, não merecendo reparos a sentença ora vergastada que julgou improcedente o pleito da ora recorrente
. 5-Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. 2016.04033857-15, 165.690, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06 - grifei).

Com efeito, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo, mas sim inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração do servidor, não havendo que se falar em direito adquirido. Logo, não merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço
E
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2023